Tribunal: TJES
Processo: 5000025-79.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-79.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO GONZAGA MEDINA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL DECORRENTE DE PRIVACÃO E CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR IDOSO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Paulo Roberto Gonzaga contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que julgou improcedente o pedido inicial, considerando válida a contratação de empréstimos consignados com descontos no benefício previdenciário do apelante. O autor alega ausência de contratação, impugna a autenticidade da assinatura constante no contrato e requer a devolução dos valores descontados, bem como a condenação do Banco BMG S/A por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura no contrato impugnado; e (ii) verificar a configuração de danos materiais e morais em decorrência dos descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, sujeitando-se às normas do CDC, incluindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira conforme art. 14 da Lei nº 8.078/90 e Súmula 297 do STJ.

4. A impugnação da assinatura pelo consumidor transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade por meio de prova grafotécnica, conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.846.649/MA, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1061), o que não foi realizado nos autos.

5. A ausência de comprovação da contratação e os descontos indevidos no benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço, em desacordo com os princípios que regem as relações de consumo.

6. A configuração do dano material resulta dos descontos indevidos, que foram devidamente comprovados pelos extratos apresentados, impondo a devolução dos valores ao consumidor.

7. O dano moral se caracteriza pela privação e constrangimento sofridos pelo consumidor idoso, dependente de benefício previdenciário de um salário-mínimo, sendo tal situação apta a violar a dignidade da pessoa humana.

8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional à gravidade do ocorrido, considerando os critérios de razoabilidade e prevenção de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação da assinatura pelo consumidor transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato por meio de prova grafotécnica. 2. A ausência de prova da contratação e os descontos indevidos configuram falha na prestação de serviço e geram obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 6º, 368 e 429.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000025-79.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO GONZAGA MEDINA
Advogado do(a) APELANTE: ALISSON BRANDAO SANTOS - ES27871-A
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que julgou improcedente o pleito inicial ao concluir, em suma, que restou devidamente comprovada a contratação dos empréstimos consignados pela parte apelante, justificando os descontos em seu benefício previdenciário.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i) falha na prestação do serviço ofertado pelo banco apelante e ii) dano moral e material suportado pela parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação dos empréstimo consignados e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribuiu ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a parte apelante impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.

Apesar da similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é da instituição financeira que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Além disso, é possível verificar que as faturas do cartão consignado inerente ao contrato apontam a não utilização de tal serviço, na medida em que representam cobranças apenas da parcela do empréstimo e de IOF, fato que corrobora a ausência de contratação.

Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário da apelante, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, devendo o apelante efetuar a respectiva devolução dos valores.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Por derradeiro, ressalto que os valores referentes à condenação devem ser compensados com aquele transferido para a conta bancária da parte apelante em razão do contrato de empréstimo, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para julgar
PROCEDENTE
o pleito autoral, a fim de:

i)
declarar a inexigibilidade dos contratos e, por conseguinte;

ii)
determinar a devolução dos descontos indevidos, permitida a compensação (correção pelo INPC de cada parcela e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária);

iii)
condenar ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação;

iv)
a pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.